Tribunal: TJMT
Processo: 0017360-40.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017360-40.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVEIRA - CPF: 059.726.641-78 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017360-40.2018.8.11.0064

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO TROCADO E PETRECHOS PARA A MERCANCIA EM PODER DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EQUIVOCADAMENTE [“MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME] – PENA-BASE REDIMENSIONADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – ALMEJADA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [1.133,39g (UM QUILOGRAMA CENTO E TRINTA E TRÊS GRAMAS E TREZENTOS E NOVENTA MILIGRAMAS)], ALIADO À SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM LIBERDADE – PEDIDO INEXEQUÍVEL – DECISÃO JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA [GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA] – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“
A

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Os motivos e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Se o réu não confessou a prática delituosa – em nenhuma das oportunidades em que foi interrogado –, não tem direito a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Não se admite a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O
quantum
da pena aplicado [5 (cinco) anos de reclusão], aliado à quantidade expressiva de drogas apreendida em poder do agente [1.133,39g (um quilograma cento e trinta e três gramas e trezentos e noventa miligramas) de maconha], bem como pela motivação concreta exarada na sentença condenatória, impedem a concessão de regime mais brando, devendo ser mantido o regime fechado.

Não há se falar no direito do agente de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade quando a decisão constritiva está motivada na subsistência do pressuposto da prisão cautelar [garantia da ordem pública], consubstanciada na reiteração delitiva.

A redução da pena de multa se mostra indevida se o
quantum
fixado guarda proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade estabelecida.

A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017360-40.2018.8.11.0064

APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por CARLOS EDUARDO SILVEIRA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 17360-40.2018.811.0064 – Código 686593), que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

O apelante busca a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo, uma vez que não restou demonstrado a efetiva comercialização do entorpecente. Subsidiariamente, requer:
1)
a revisão do
quantum
da pena-base, porquanto as circunstâncias judiciais atinentes aos “motivos” e “consequências” do crime foram negativadas equivocadamente;
2)
a redução da reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não foram suficientemente valoradas pelo magistrado sentenciante;
3)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto;
4)
a possibilidade de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação;
5)
a redução da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais, por estar desempregado e não possuir condições financeiras para arcar com tais despesas [doc. digital n. 25746493].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo parcial provimento do recurso, apenas para readequar a pena-base do apelante, levando em conta a fundamentação inidônea para negativação dos “motivos” e “consequências” do crime [docs. digitais n. 25746997 e 32977486]

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020